Tribunal: TJMT
Processo: 1043643-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043643-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 346.760.401-30 (AGRAVANTE), ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS - CPF: 243.021.049-53 (AGRAVADO), VERA LUCIA ASCARI DIAS DA SILVA - CPF: 781.006.821-00 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL URBANO. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADODESDE 2018 E NÃO CUMPRIDO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante do reiterado descumprimento de acordo judicial homologado em 13/03/2018, determinou a expedição de alvará judicial para o desmembramento de imóvel urbano, condicionando o ato à observância da legislação municipal e ao cumprimento dos requisitos legais pertinentes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de alvará judicial para desmembramento de imóvel urbano, condicionada ao atendimento das exigências legais e administrativas, viola a competência municipal ou os princípios do devido processo legal, bem como se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença decorre de acordo livremente firmado entre as partes e homologado judicialmente, cujo objeto consiste no desmembramento do imóvel, obrigação inadimplida há vários anos, apesar da fixação de multa diária.
4. A decisão agravada não substitui a atuação administrativa do Município, pois condiciona expressamente a eficácia do alvará ao cumprimento da legislação urbanística e das posturas municipais, limitando-se a viabilizar o início do procedimento necessário ao adimplemento da obrigação judicial.
5. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, a existência de impedimento jurídico ou administrativo ao desmembramento, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para caracterizar a probabilidade do direito ou o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.
6. A longa inércia no cumprimento da obrigação pactuada afasta a plausibilidade das alegações recursais, sobretudo diante da informação de que o desmembramento já teria sido efetivado, com abertura de novas matrículas no registro imobiliário.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a expedição de alvará judicial para viabilizar o cumprimento de obrigação de desmembramento de imóvel urbano prevista em acordo homologado, desde que condicionada à observância da legislação municipal e dos requisitos administrativos, inexistindo violação à competência do Poder Executivo ou ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
entendimento consolidado quanto aos requisitos da tutela provisória e aos limites cognitivos do agravo de instrumento.

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1043643-37-2025

AGRAVANTE:
JOSÉ DIAS DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
ALCIDES FEMIANO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Dias da Silva e Outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de são José do Rio Claro que em
sede de cumprimento de sentença
em que o Agravado busca compelir a parte Agravante a realizar o desmembramento do imóvel objeto da matrícula n. 3671 para posterior escrituração, deferiu
a expedição de alvará para levantamento dos valores constritos e, "
determinou a expedição de alvará judicial para desmembramento do imóvel
,
mediante cumprimento dos demais requisitos exigidos em lei, voltada para o parcelamento de solo urbano
, e pagamento das taxas e encargos necessários.

Asseveram os Agravantes que contra essa determinação de expedição de alvará judicial para desmembramento que o Agravante interpõe o presente recurso, por entender que a medida, nos moldes em que proferida, padece de vício e viola princípios fundamentais do direito administrativo e processual.

Sustentam que
a obrigação de desmembramento foi estabelecida em acordo homologado em 13/03/2018
, e, diante de uma suposta inércia do Agravante, foi fixada multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para o caso de descumprimento da obrigação.

Alegam que a decisão Agravada, determinando a expedição de um alvará judicial para desmembramento de imóvel possui natureza interlocutória e, embora condicione a efetivação ao "cumprimento dos demais requisitos exigidos em lei", ela implica em uma intervenção judicial direta em processo que demanda análise administrativa prévia e específica, gerando grave insegurança jurídica e potencial lesão de difícil reparação ao Agravante

Afirmam que a decisão demonstra-se precipitada, acrescentando que o desmembramento de um imóvel, para fins de parcelamento do solo urbano, não é um ato meramente cartorário ou judicial, tratando-se de um procedimento complexo, rigorosamente regulado por leis federais, estaduais e, principalmente, municipais (Plano Diretor, Código de Obras e Edificações, Lei de Uso e Ocupação do Solo).

Alegam ausência de autorização ou viabilidade de desmembramento pela municipalidade, acrescentando que a municipalidade detém a competência precípua para analisar a viabilidade e conceder a autorização para o desmembramento do solo.

Verberam que a análise da questão envolve aspectos como zoneamento, infraestrutura existente ou necessária (água, esgoto, energia elétrica, vias de acesso), destinação da área, observância de áreas de preservação ambiental, entre outros e que a ausência de um processo administrativo formal de aprovação da Prefeitura, culminando em uma certidão ou decreto de desmembramento, torna o alvará judicial, em si, desprovido de base fática e técnica, impedindo sua efetivação regular junto ao Registro de Imóveis, acrescentando que a ordem judicial não pode substituir a competência discricionária e técnica do Poder Executivo Municipal neste mister.

Afirmam ser desproporcional exigir que o Agravante cumpra os demais requisitos exigidos em lei após a expedição de um alvará judicial que já ordena o desmembramento, bem como alega que a expedição do alvará nas condições atuais representa uma violação do devido processo legal e dos princípios da legalidade e da segurança jurídica, aduzindo que o desmembramento forçado judicialmente, sem a tramitação administrativa adequada, implica em uma usurpação de competência da esfera municipal e registral, podendo gerar um ato registral irregular.

Verberam que o desmembramento não se resume a uma mera formalidade, mas pressupõe a existência de um projeto aprovado de infraestrutura adequada de regularização fundiária, acrescentando que a abertura de uma nova matrícula, mesmo que posteriormente considerada irregular por ausência de requisitos administrativos, já causaria um transtorno registral e urbanístico de difícil ou impossível reparação.

Asseveram que há necessidade de reforma da decisão agravada para que a expedição do alvará de desmembramento seja condicionada à prévia comprovação, nos auto, do cumprimento integral das etapas administrativas junto à municipalidade e ao Registro de Imóveis, garantindo a legalidade e a viabilidade do ato. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões
a parte Agravada alega que
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, em que os Agravantes insurgem-se com a decisão que deferiu o desmembramento de um imóvel urbano localizado no perímetro urbano de São José do Rio Claro – MT,
cujo desmembramento foi devidamente pactuado em acordo judicial, devidamente homologado e jamais cumprido pela parte Agravante.

Verberam que o
acordo formalizado no feito para desmembramento do lote conforme acordo, já deveria ter sido realizado à mais de uma década,

acrescentando que mesmo com a fixação de multa diária, os Agravantes não realizaram o desmembramento, cuja multa vem sendo executada.

Assinalam que os argumentos sustentados pelos recorrentes de eventual ofensa à legislação de parcelamento do solo urbano municipal, ausência de autorização ou viabilidade de desmembramento pela municipalidade, risco de indefinição do imóvel remanescente,

desproporcionalidade ou insegurança jurídica,

violação do devido processo legal em expedição de alvará sem cumprir os requisitos de lei municipal e registral, todos improcedem, acrescentando que as alegações dos Agravantes embasam-se em eventuais

ofensa à legislação, e apresentam outros empecilhos, que na verdade não existem.

Ressaltam que
consoante matriculas em anexo,
inclusive, o processo de desmembramento já foi finalizado, tendo gerado as matriculas 14.648 e 14.649
comprovando-se, assim, que não há qualquer vedação legal de leis municipais que pudessem impedir o desmembramento, tendo em vista que se houvesse algum impedimento legal, certamente o desmembramento não teria sido efetivado, comprovando-se assim que os
Agravantes mais uma vez, com a interposição do presente recurso, buscam postergar o bom andamento do feito de cumprimento de sentença.

Afirmam que se embasando
no fato de que o terreno já foi desmembrado, e que o desmembramento foi possível, e que não há óbice legal, a decisão agravada não merece reparos,

haja visto que os Agravantes suscitaram meras conjecturas na peça recursal.
Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, conforme sustenta o próprio Agravante o cumprimento de sentença é referente
a obrigação de desmembramento
do imóvel descrito nos Autos que foi estabelecida entre as partes mediante acordo firmardo entre as partes e homologado pelo Juízo em 13/03/2018.

Diante do quadro retratado nos Autos o cumprimento de sentença teve início em 10/10/2018 e o Agravante tem a obrigação estabelecida em acordo entre as partes de fazer o desmembramento do imóvel objeto da matrícula 3.671
livro 02, CRI de São José do Rio Claro/MT,
referente ao terreno com área de 14x15 para posterior escrituração do imóvel sobre o qual está edificada a casa em alvenaria e a edícula.

Assevera o Agravante a impossibilidade de se expedir alvará para a realização do desmembramento, já que há necessidade de observância de procedimento administrativo, bem como da legislação específica e anuência do município para se proceder ao referido desmembramento.

Cumpre ressaltar que o cumprimento de sentença é oriundo de acordo firmado entre as partes, sendo que desde 2018 se encontra em tramitação,
valendo ressaltar que pelo decurso de tempo os Agravantes já poderiam ter adotado as providências pertinentes para cumprimento do referido acordo, todavia, assim não procederam, tanto que houve fixação de
astreintes
fixadas em seu desfavor.

Nesse contexto, considerando o tempo transcorrido desde o início do cumprimento de sentença, sem que os Agravantes tenham adotado as medidas administrativas pertinentes e eventualmente cabíveis para realizar o desmembramento em questão houve o deferimento de expedição de alvará para se fazer o desmembramento cabendo aos Agravantes adotarem as medidas pertinentes.

Cumpre ressaltar que a decisão recorrida fundamenta o seguinte:

“(...)

Diante da reiterada recalcitrância do executado em cumprir os termos do acordo, homologado em 13 de março de 2018, com cumprimento de sentença admitido em 10 de outubro de 2018, necessário se mostra o deferimento do pedido, com a expedição do alvará judicial para o desmembramento.

3.1.
Consigno que deve o exequente observar a legislação e posturas municipais quanto ao pretendido desmembramento
.(grifei).

3.2. Assim, determino a
expedição de alvará judicial para desmembramento
, mediante cumprimento dos demais requisitos exigidos em lei, voltada para o parcelamento de solo urbano, e pagamento das taxas e encargos necessários”.(...).

Nesse contexto, pelo menos a princípio, constata-se que o Juízo ao determinar a expedição de alvará para que a parte Agravante faça o desmembramento do imóvel determina aos mesmos que devem observar a legislação e posturas municipais cabendo, portanto, dar início ao referido procedimento que se encontra pendente de cumprimento desde 2018, quando houve referido acordo homologado pelo Juízo e teve início o cumprimento de sentença, valendo ressaltar que o acordo foi realizado nos seguintes termos como consta na pág 201 dos Autos digitalizados: (Embargos de Terceiro) ajuizados pelos Embargantes.

(...)

"Tentada a conciliação, esta restou exitosa nos seguintes termos: O embargante José Dias da Silva e o embargado Alcides Fermiano dos Santos pactuam que será desmembrado o imóvel objeto da matrícula número 3.671, livro 02, CRI de São José do Rio Claro/MT, ficando para o embargante a área remanescente localizada na esquina da Avenida Uruguai com a Rua Ceará, com área de 15x15, sendo toda a área nua. Por outro lado, caberá ao embargado a área remanescente do referido lote, sobre o qual está edificado o imóvel residencial com dois pisos, área construída de 220m2, sendo uma casa de alvenaria com 03 quartos, sendo três suítes, duas salas, cozinha, lavanderia e despensa, bem como a área de edícula de 55m2.

Salienta-se que as despesas do desmembramento serão arcadas pelo embargante, nelas incluídas as despesas de registro do imóvel que corresponderá ao embargante.

Após o desmembramento, que deverá ser efetivado no prazo de 60 (sessenta) dias, deverá ser outorgada competente escritura pública de compra e venda da parte do imóvel que cabe ao embargado, cujas despesas de escrituração e registro, bem como ITBI, serão arcadas pelo embargado Alcides Fermiano dos Santos".(...).

Assim, desde 13/03/2018, há o referido acordo homologado e pendente de cumprimento, cujo prazo para cumprimento da obrigação foi acordado em 60 (sessenta) dias, sendo que apesar dos argumentos sustentados pelos Agravantes, no entanto, nada carrearam aos autos que evidencia a impossibilidade seja de ordem física ou jurídica em cumprir a obrigação e fazer o referido desmembramento do imóvel em questão, conforme acordado entre as partes.

Cumpre, ademais, ressaltar que

os Agravados sustentam que
o processo de desmembramento já foi finalizado, tendo gerado as matriculas 14.648 e 14.649,

conforme
documentos juntados nos ID”s 3430533883 e 343053884
afirmando, portanto,

a inexistência de qualquer vedação legal de leis municipais que pudessem impedir o desmembramento.

Diante dessa situação, não verifico os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, para acolhimento da pretensão recursal, considerando a ausência de plausibilidade nas apegações da parte Agravante que sustenta meras conjecturas hipotéticas quanto a impossibilidade de desmembramento do imóvel sem apresentar, concretamente, em que residiria o impedimento afirmado na peça recursal.

Dessa forma,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026